Tribunal: TJMT
Processo: 0003994-42.2018.8.11.0028
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003994-42.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO - CPF: 068.791.951-72 (APELANTE), CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES - CPF: 248.747.796-20 (ADVOGADO), HILTON NEY GAIVA - CPF: 096.091.566-49 (APELANTE), DULCE HELENA GAHYVA - CPF: 179.035.801-91 (ADVOGADO), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), DACIO FREDERICO GAIVA - CPF: 176.425.581-04 (APELADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), HILTON NEY GAIVA - CPF: 096.091.566-49 (APELADO), DULCE HELENA GAHYVA - CPF: 179.035.801-91 (ADVOGADO), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA
-
ARRENDAMENTO PECUÁRIO
-
PRESCRIÇÃO TRIENAL
–
OCORRÊNCIA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de dívida decorrente do contrato de parceria pecuária, cujo quantitativo há de ser feita por meio de arbitramento, não há que se falar em liquidez e certeza de dívida que possa dar ensejo à aplicação do artigo 206, § 5o, I do CC

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Benedito Renato Alves Ribeiro
, em face da sentença proferida nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta, movida em desfavor de
Dacio Frederico Gaiva e Hilton Ney Gaiva
, que acolheu a exceção de pré executividade, para julgar extinto o feito, pelo reconhecimento de prescrição da pretensão do exequente, condenando o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta que firmou com os apelados, contrato de arrendamento de 240 vacas, com duração de 05 (cinco) anos, com termo inicial em 22/01/2008 e final 22/01/2013, que poderia ser renovado em comum acordo.

Aduz que houve a prorrogação contratual por igual período a contar de 2013, conforme confissão de pagamento datada de 2014, tendo como termo final 22/01/2018, não havendo que se falar em prescrição.

Em outro ponto, assevera que o prazo prescricional é quinquenal, conforme o disposto no art. 206, §5o, I, do CC, bem como que deve ser reconhecido o seu direito de receber dos recorridos as 240 vacas e o produto do arrendamento, qual seja, 240 bezerros e garrotes.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos no Id. 2517898 e Id. 2517893, ambos, defendendo que o prazo prescricional é trienal, por não se tratar de cobrança de valor líquido, devendo ser desprovido o recurso e condenado o recorrente ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Insurge
-
se o apelante contra a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão de receber 240 vacas e o produto do arrendamento pecuário, qual seja, 240 bezerros e garrotes.

A controvérsia reside em analisar se ocorreu ou não a prescrição e qual o prazo aplicável à espécie.

Depreende-se dos autos, que o apelante celebrou com
Dacio Frederico Gaiva e Hilton Ney Gaiva
um instrumento particular de arrendamento pecuário (Id. 25177474), com prazo inicial de 22/01/2008 e final 22/01/2013. De acordo com o contrato, na data ajustada para o término do contrato o requerido devolveria 240 vacas, mais 240 bezerros.

Observa se da documentação acostada aos autos que embora não tenha tido qualquer aditamento do contrato, este estava sendo cumprido até o ano de 2014, momento da entrega
da última parcela das rendas devidas ao exequente.

Assim, verifica que o termo inicial do prazo relativo à pretensão do exequente é janeiro de 2015, por ser essa a data que não houve o cumprimento da obrigação, entrega dos semoventes, tal como conclui o Magistrado de Primeiro Grau.

Com efeito, diferente do que pretende o apelante não se aplicará o artigo 206, § 5o, I, do CC, que estabelece o prazo prescricional de 05 anos, uma vez que não estamos diante de uma hipótese de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público e particular.

Isso porque, consoante narrou o exequente, ora apelante, não houve cumprimento total do contrato pelos recorridos, assim, não há que se falar em liquidez e certeza do direito de percepção do restante das rendas, fato este que se submete a necessidade de prévio acertamento do direito do exequente, por meio de ação de conhecimento.

Desta forma, como as supostas rendas a serem devolvidas decorrentes do contrato de parceria pecuária, cujo quantitativo há de ser feita por meio de arbitramento, não há que se falar em liquidez e certeza de dívida que pudesse dar ensejo à aplicação do artigo 206, § 5o, I do CC.

Com efeito, o Decreto n. 59.566, de 14.11.66 que regulamenta a parceria pecuária, não traz nenhum dispositivo específico acerca da prescrição da pretensão de cobrança de rendas, de modo que incide ao presente caso o artigo 206, § 3o, II do CC: “
Art. 206. Em três anos: II - a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias.
”

Assim, considerando o termo inicial a data do adimplemento da última prestação, estaria prescrita a pretensão do exequente/apelante, uma vez que o prazo prescricional escoou-se no ano de janeiro de 2018, a ação foi proposta em agosto de 2018.

Colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, sobre o assunto,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE "ARRENDAMENTO" DE TOUROS PARA FINS DE REPRODUÇÃO. CONTRAPRESTAÇÃO CONSISTENTE EM DAÇÃO ANUAL DE BEZERROS E RESTITUIÇÃO DOS TOUROS AO FINAL DE CINCO ANOS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. 1. O Código Civil revogado estabelecia, como regra geral, o prazo prescricional vintenário para o exercício de pretensões de caráter pessoal não especificadas. Por outro lado, estipulava lapso diferenciado para as pretensões relativas a prestações de rendas temporárias ou vitalícias: cinco anos contados do dia em que cada prestação passasse a ser exigível. 2.
O Codex de 2002, por sua vez, reduziu o prazo prescricional ordinário para 10 (dez) anos, bem como alterou de 5 (cinco) para 3 (três) anos o prazo referente às prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias, as quais dizem respeito à figura do contrato de constituição de renda. 3. Tal contratação se caracteriza pela entrega de certo capital a alguém, consubstanciado em dinheiro, bem móvel ou imóvel, o qual deverá produzir renda a ser, em parte, transferida, periodicamente, ao titular do capital. 4.

Desse modo, a pretensão voltada ao recebimento anual de bezerros (em razão do "arrendamento" de touros reprodutores) traduz o intuito de recebimento de prestações de rendas temporárias, vencidas, no caso, entre 1997 e 1999, motivo pelo qual aplicável a regra prescricional quinquenal disposta no inciso II do § 10 do artigo 178 do Código Civil de 1916 e não a prescrição vintenária subsidiária prevista no artigo 177 do mesmo Codex. Em relação à prestação vencida em 30.11.2000, à luz da regra de transição, não ultrapassado mais de metade de prazo prescricional revogado quando da entrada em vigor do novo código, o prazo trienal (artigo 206, § 3o, II, do Código Civil de 2002) passou a incidir a partir de então, tendo sido consumada a prescrição em 12.01.2006.
5. A insurgência fundada no alegado descumprimento da obrigação da autora (notadamente, a entrega de quinze touros nelore) encontra-se obstada pela incidência da Súmula 7/STJ. Isso porque, consoante exarado nas instâncias ordinárias, o réu não logrou comprovar o referido descumprimento por parte da sociedade autora. 6. A Súmula 283/STF inviabiliza o conhecimento da aduzida ilegalidade da cláusula penal avençada, por não ter o recorrente impugnado o fundamento, esposado no acórdão recorrido, no sentido de que o valor do cálculo total da multa somente supera o valor da obrigação principal por culpa da recalcitrância do devedor quanto ao seu cumprimento. 7. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - REsp: 1463677 MS 2014/0155334-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2017) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020